Tribunal: CARF
Processo: 19515.720823/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720823/2018-11
ACÓRDÃO
2401-012.276 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TAM LINHAS AÉREAS S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2013 a 31/12/2017
ALÍQUOTA GILRAT. ENQUADRAMENTO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA.
A alíquota GILRAT é determinada de acordo com a atividade
preponderante de cada estabelecimento da empresa e respectivo grau de
risco, sendo de sua responsabilidade o enquadramento correto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os julgadores José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Márcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nuñez Campos e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração - AI lavrado contra a empresa em epígrafe, nas
competências 11/2013 a 12/2017, com lançamento de diferença de contribuição social
Fl. 99840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.276 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720823/2018-11
2
previdenciária para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), incidente sobre a
remuneração paga a segurados empregados declarada em GFIP.
Consta do Relatório Fiscal, fls. 138/141, que:
1.1 A partir do cruzamento de informações eletrônicas com o objetivo de verificar
a regularidade do cumprimento das obrigações previdenciárias relativas à
contribuição patronal destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (GILRAT), incidentes sobre o total das remunerações
pagas, devidas ou creditadas, no decorrer do mês, a segurados empregados,
foram constatadas divergências apontadas no presente Relatório Fiscal em
relação ao contribuinte acima identificado.
1.2 Este procedimento fiscal, desenvolvido no contribuinte em referência dando
cumprimento ao Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal – Fiscalização
(TDPF) No. 08.1.90.00-2018-01033-3, levou em consideração dados disponíveis
nos sistemas da Receita Federal do Brasil, informados pelo próprio contribuinte
ou por outros órgãos da administração pública, disponíveis para consulta do
contribuinte, como informado neste Relatório Fiscal.
[...]
1.4 A empresa dedica-se à atividade econômica preponderante de Transporte
aéreo de passageiros regular – CNAE 51.11-1/00, constituindo-se numa estrutura
empresarial de Sociedade Anônima, com diversos estabelecimentos filiais ativos.
[...]
2.1 O presente Procedimento Fiscal buscou verificar a regularidade do “RAT
Ajustado”, que é a alíquota devida pelo contribuinte oriunda da multiplicação do
GILRAT pelo Fator Acidentário de Prevenção (FAP), conforme previsão legal
contido no Art. 22, II da Lei 8.212/91.
2.2 Utilizou-se para cálculo a alíquota do GILRAT prevista no anexo V do Decreto
No 3.048/99 para o CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) que o
contribuinte declarou em suas GFIPs como atividade preponderante. O
autoenquadramento efetuado pelo contribuinte não foi avaliado, apenas a
correta adequação da alíquota declarada com o CNAE preponderante por ele
informado. (grifo nosso)
2.3 As alíquotas do GILRAT podem ser reduzidas ou aumentadas, nos termos do
art. 10 da Lei No 10.666 de 08/05/2003, conforme metodologia do Conselho
Nacional de Previdência Social. Referida metodologia, que veio definir o Fator
Acidentário de Prevenção – FAP, foi aprovada pela Resolução MPS/CNPS No 1.308
de 27 de maio de 2009, cujo anexo original foi posteriormente substituído pelo
anexo da Resolução MPS/CNPS No 1.316 de 31 de maio de 2010.
[...]
Fl. 99841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.276 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720823/2018-11
3
3.2 Os FAP considerados vigentes, utilizados para o cálculo do RAT Ajustado
(descrito no item 3.3), constam na coluna ALIQ FAP DEVIDO do DEMONSTRATIVO
DE APURAÇÃO DA DIFERENÇA DE RAT AJUSTADO E DAS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS DA EMPRESA, cujos valores são os seguintes: ANO FAP 2013
1,3637 2014 1,5110 2015 1,7425 2016 VARIÁVEL 2017 VARIÁVEL A partir do ano
de 2016 o valor atribuído ao FAP é determinado especificamente por
estabelecimento do contribuinte, e não mais de forma unificada como até 2015.
3.3 O RAT Ajustado é o resultado da multiplicação da alíquota GILRAT pelo Fator
Acidentário de Prevenção (FAP). Neste procedimento foram apuradas diferenças
entre o RAT AJUSTADO declarado pelo contribuinte e o efetivamente devido,
levando-se em conta o GILRAT (apurado conforme o código CNAE preponderante
declarado em GFIP) e o FAP vigente para o período, para cada estabelecimento do
contribuinte. O GILRAT vigente para o CNAE 51.11-1/00 (Transporte aéreo de
passageiros regular) é de 3% (três por cento).
Em impugnação de fls. 230/261, o contribuinte alega que seu enquadramento está
de acordo com sua atividade preponderante conforme LTCAT. Que em outros processos com o
mesmo objeto, os autos de infração lavrados contra a empresa foram anulados por vício material
e o mesmo vício aqui se verifica. Diz que sua atividade preponderante do estabelecimento matriz
e filiais encontrava-se em grau leve, ou seja, sob alíquota SAT de 1%, que se valeu dos LTCATs para
efetuar os enquadramentos. Discorre sobre equilíbrio da seguridade social.
Foi proferido o Acórdão 04-47.672 - 3a Turma da DRJ/CGE, fls. 99.574/99.586, assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2013 a 31/12/2017
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de
caráter normativo ordinário.
SAT/RAT. AUTO-ENQUADRAMENTO. ERRO.
A empresa com mais de 1 (um) estabelecimento e com mais de 1 (uma) atividade
econômica deverá apurar a atividade preponderante em cada estabelecimento.
Considera-se preponderante a atividade econômica que ocupa, no
estabelecimento, o maior número de segurados empregados e trabalhadores
avulsos, observado que na ocorrência de mesmo número de segurados
empregados e trabalhadores avulsos em atividades econômicas distintas, será
considerada como preponderante aquela que corresponder ao maior grau de
risco.
Verificado erro no auto-enquadramento, a RFB adotará as medidas necessárias à
sua correção e, se for o caso, constituirá o crédito tributário decorrente.
Fl. 99842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.276 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720823/2018-11
4
DILAÇÃO PROBATÓRIA.
Em regra, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a
impugnação, sob pena de preclusão, com exceção, apenas das hipóteses do § 4o,
do art. 16 do Decreto n.o 70.235/1972.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada do Acórdão em 6/2/2019 (Termo de Ciência à fl. 99.606), a empresa
apresentou recurso voluntário em 7/3/2019, fls. 99.610/99.650, que contém, em síntese:
Informa que realizou o autoenquadramento no grau de risco leve 1%, que é
compatível com a atividade preponderante desenvolvida em todos os seus estabelecimentos, o
que se comprova por meio dos LTCATs.
Alega que o acórdão recorrido é nulo por preterição do direito de defesa, pois não
se manifestou sobre o pedido de nulidade do lançamento. Diz que o relator limitou a argumentar
que a jurisprudência indicada não era vinculante.
Aduz que o auto de infração é nulo por vício material, pois caberia à fiscalização a
produção da prova sempre que discordar do autoenquadramento. Cita decisões do CARF no
sentido que o reenquadramento da GILRAT deve ser demonstrado por análise in loco e sua
ausência é motivo de nulidade por vício material. Que o agente fiscal sequer avaliou o
autoenquadramento realizado pela recorrente.
Entende que caberia à fiscalização a contagem do número de trabalhadores que
desenvolvem cada atividade existente em cada estabelecimento da empresa, o que não foi
realizado.
Cita processos administrativos lavrados em 2014 e 2015, contra a recorrente, nos
quais foi reconhecida a nulidade por vício material, pois a fiscalização não teria intimado o
contribuinte para comprovar o autoenquadramento realizado e não havia comprovação pelo Fisco
da atividade preponderante realizada.
No mérito, disserta sobre o SAT e afirma que realizou corretamente o
autoenquadramento por estabelecimento da empresa. Critica os critérios para o estabelecimento
das alíquotas do anexo V do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto
3.048/99, afirmando que tem caráter exemplificativo.
Explica que pela análise das funções desempenhadas pelos seus empregados,
chegou-se à conclusão que a maior parte deles, em todos os estabelecimentos, estavam alocados
em funções de grau de risco leve.
Discorre sobre o LTCAT e entende que é prova hábil para atestar o grau de risco da
GILRAT. Cita exemplo de conclusão de que “as exposições a agentes físicos, químicos e biológicos,
quando existentes, estão abaixo dos respectivos limites de tolerância [...]”.
Fl. 99843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.276 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720823/2018-11
5
Disserta sobre o equilíbrio sistêmico da seguridade social, que os valores que
ingressam devem ser iguais aos despendidos. Que se mantida a autuação, haverá superávit.
Requer seja declarado nulo o auto de infração e subsidiariamente, declarada nula a
decisão recorrida. No mérito, que seja reconhecida a improcedência do lançamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto deve ser conhecido.
PRELIMINARES
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
Entende o recorrente que o acórdão recorrido é nulo, pois a autoridade julgadora
não se manifestou sobre o pedido de nulidade do lançamento por vício material e o relator
limitou-se a argumentar que a jurisprudência indicada não era vinculante.
No caso, avaliando a impugnação e o acórdão recorrido, não se verifica a omissão
questionada. Os argumentos de nulidade do lançamento apresentados, especialmente de que o
agente fiscal não avaliou o autoenquadramento realizado, se confunde com o mérito e a matéria
foi suficientemente enfrentada no voto do acórdão recorrido.
Acrescente-se que o julgador, ao decidir, não está obrigado a discorrer sobre todos
os argumentos apresentados pela parte, principalmente quando, no voto, há fundamentos
suficientes para legitimar a conclusão por ele abraçada.
Assim, não se verifica a omissão alegada, que sob a visão do recorrente, teria
havido apreciação insuficiente da matéria, não havendo que se falar em nulidade da decisão de
primeira instância.
A nulidade do acórdão de impugnação configura medida extrema e desprovida de
razoabilidade, que não se coaduna com a finalidade do processo administrativo.
Não se verifica prejuízo concreto à parte e encontrando-se a questão madura para
julgamento, o mérito pode ser examinado pelo colegiado, dispensando-se o retorno do processo a
uma etapa anterior.
NULIDADE DO LANÇAMENTO
Conforme dito acima, o argumento de nulidade do lançamento, pois caberia à
fiscalização a produção da prova sempre que discordar do autoenquadramento, é matéria que se
confunde com o mérito e será apreciada no tópico próprio a seguir.
Fl. 99844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.276 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720823/2018-11
6
MÉRITO
CNAE, GILRAT e FAP
O lançamento teve por base o que determina a Lei 8.212/91, art. 22, II:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
[...]
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57e58 da Lei no 8.213, de
24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o
total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados
empregados e trabalhadores avulsos:
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco
de acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse
risco seja considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse
risco seja considerado grave.
[...]
§ 3o O Ministério do Trabalho e da Previdência Social poderá alterar, com base
nas estatísticas de acidentes do trabalho, apuradas em inspeção, o
enquadramento de empresas para efeito da contribuição a que se refere o inciso
II deste artigo, a fim de estimular investimentos em prevenção de acidentes.
O Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, ao
regular o disposto na Lei 8.212/91, art. 22, dispõe que:
Art.202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamentoda aposentadoria
especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho corresponde à aplicação dos seguintes percentuais, incidentes sobre o
total da remuneração paga, devida ou creditada a qualquer título, no decorrer do
mês, ao segurado empregado e trabalhador avulso:
I-um por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado leve;
II-dois por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado médio; ou
III-três por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado grave.
[...]
Fl. 99845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.276 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720823/2018-11
7
§3oConsidera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior
número de segurados empregados e trabalhadores avulsos. (grifo nosso)
§4oA atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de
acidentes do trabalho compõem a Relação de Atividades Preponderantes e
correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V.
§5o É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade
preponderante, cabendo à Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da
Previdência Social revê-lo a qualquer tempo. (grifo nosso)
§6o Verificado erro no auto-enquadramento, a Secretaria da Receita
Previdenciária adotará as medidas necessárias à sua correção, orientará o
responsável pela empresa em caso de recolhimento indevido e procederá à
notificação dos valores devidos.
[...]
§13. A empresa informará mensalmente, por meio da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social-GFIP,
a alíquota correspondente ao seu grau de risco, a respectiva atividade
preponderante e a atividade do estabelecimento, apuradas de acordo com o
disposto nos §§ 3oe 5o.
Art.202-A.As alíquotas constantes nos incisos I a III do art. 202 serão reduzidas em
até cinqüenta por cento ou aumentadas em até cem por cento, em razão do
desempenho da empresa em relação à sua respectiva atividade, aferido pelo
Fator Acidentário de Prevenção-FAP.
[...]
§5o O Ministério da Previdência Social publicará anualmente, sempre no mesmo
mês, no Diário Oficial da União, os róis dos percentis de frequência, gravidade e
custo por Subclasse da Classificação Nacional de Atividades Econômicas-CNAE e
divulgará na rede mundial de computadores o FAP de cada empresa, com as
respectivas ordens de freqüência, gravidade, custo e demais elementos que
possibilitem a esta verificar o respectivo desempenho dentro da sua CNAE-
Subclasse.
Esclarece-se que uma possibilidade é a fiscalização desenquadrar o CNAE
informado pela empresa em GFIP, o que exigiria a comprovação de que o CNAE declarado estava
errado e para tanto, exigir documentos da empresa e até diligenciar, se for o caso. E para
verificação do CNAE correto, seria necessário averiguar a atividade que ocupa em cada
estabelecimento da empresa o maior número de trabalhadores.
Outra situação bem diferente é manter o enquadramento do CNAE declarado pela
empresa e apenas, conforme determina o RPS, anexo V, ajustar para alíquota correta para a
atividade que a própria empresa apresenta como sendo sua atividade preponderante, como
aconteceu no presente caso.
Fl. 99846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.276 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720823/2018-11
8
Aliás, como não poderia deixar de ser, pois a atividade vinculada do agente
administrativo não lhe autoriza dar interpretação diversa ao disposto na lei e/ou decreto e,
conforme determina o CTN, art. 142, o lançamento do crédito tributário é obrigatório.
A contagem do número de trabalhadores que desenvolve em cada atividade, por
estabelecimento, é responsabilidade da empresa, devendo informar o CNAE correto nas GFIPs.
Somente na hipótese de desenquadramento do CNAE é que caberia à fiscalização demonstrar o
erro.
Repita-se: a responsabilidade pela apuração da atividade preponderante é da
empresa. Uma vez identificada tal atividade, atribui-se a alíquota GILRAT correspondente,
conforme anexo V do RPS.
No presente caso, o CNAE informado pela empresa em GFIP, para os seus vários
estabelecimentos, no campo atividade preponderante, conforme verificado pela fiscalização, não
foi alterado. Portanto, não há que se falar em discordância do autoenquadramento.
Somente se procedeu à adequação da alíquota conforme a atividade que a própria
empresa apresenta como sendo sua atividade preponderante, nos termos do RPS, anexo V.
Uma vez que a própria empresa reconhece sua atividade preponderante e realiza o
autoenquadramento, deve informar a alíquota GILRAT correspondente, conforme anexo V do RPS.
A empresa, por sua conta e risco, informou a alíquota de 1%, afastando a
determinação prevista em lei e no decreto.
Diante da situação que se apresentava, a fiscalização apurou a diferença entre o
realmente devido, conforme CNAE informado da empresa – Transporte aéreo de passageiros
regular – CNAE 51.11-1/00, (alíquota de 3%), e o declarado (1%), tomando por base as
informações prestadas pela própria empresa em GFIP.
Com a alíquota GILRAT correta, apurou-se a GILRAT ajustada pelo FAP (que não foi
contestado) e subtraiu-se o montante declarado.
No mesmo sentido, a Solução de Consulta da Coordenação-Geral de Tributação da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (COSIT) no 90, DOU em 29/06/2016), conforme trecho da
ementa a seguir transcrita:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SAT. GILRAT. GRAU DE RISCO. ATIVIDADE
PREPONDERANTE. CNAE.
A atividade econômica principal da empresa, que define o código CNAE principal a
ser informado no cadastro do CNPJ, não se confunde com a atividade
preponderante do estabelecimento (matriz ou filial), atividade esta que é utilizada
para se determinar o grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT/SAT).
Para fins do disposto no art. 72, § 1o, da IN RFB no 971, de 2009, deve-se observar
as atividades efetivamente desempenhadas pelos segurados empregados e
Fl. 99847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.276 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720823/2018-11
9
trabalhadores avulsos, independentemente do objeto social da pessoa jurídica ou
das atividades descritas em sua inscrição no CNPJ.
O enquadramento do estabelecimento no correspondente grau de risco é de
responsabilidade da empresa, e deve ser feito mensalmente, de acordo com sua
atividade econômica preponderante. (grifo nosso)
Acrescente-se que de acordo com o RPS, art. 225, § 1o, as informações prestadas
nas GFIPs constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na hipótese de não recolhimento. E
ainda o disposto no § 4o desse mesmo artigo, que determina: “O preenchimento, as informações
prestadas e a entrega da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social são de inteira responsabilidade da empresa”.
Assim, correto o procedimento fiscal que diante do enquadramento no CNAE feito
pela empresa, atribuiu a alíquota GILRAT correspondente a ele, constituindo o crédito tributário
relativo à diferença de GILRAT.
DECISÕES CARF
Esclarece-se que as decisões do CARF proferidas em outros processos
administrativos, mesmo sendo do mesmo contribuinte, não vincula esta relatora ou turma, uma
vez que a situação concreta lá analisada pode ter sido outra e ainda, não se descarta a hipótese de
equívoco na interpretação da legislação aplicável.
Como restou demonstrado, apenas na hipótese de a fiscalização discordar do
autoenquadramento no CNAE realizado pela empresa é que caberia a ela comprovar qual era a
atividade preponderante da empresa e o CNAE correto.
LTCAT
A recorrente demonstra, na impugnação e no recurso, confundir as alíquotas
GILRAT com as alíquotas adicionais para o financiamento da aposentadoria especial, conforme Lei
8.213/91, art. 57, § 6o, e art. 58:
Art. 57 [...]
§ 6o O benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos
provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de
24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos
percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa
permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco
anos de contribuição, respectivamente.
[...]
Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação
de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de
concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida
pelo Poder Executivo.
Fl. 99848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.276 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720823/2018-11
10
§ 1o A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será
feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo
técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho
ou engenheiro de segurança do trabalho nos termos da legislação trabalhista.
(grifo nosso)
§ 2o Do laudo técnico referido no parágrafo anterior deverão constar informação
sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a
intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a
sua adoção pelo estabelecimento respectivo.
Como se vê, não é relevante o fato de ter a empresa procedido a análises
ambientais e de condições de trabalho em seus estabelecimentos para fins de determinação da
alíquota GILRAT. Tais análises importam para a verificação da necessidade do pagamento da
alíquota adicional para financiamento da aposentadoria especial, mas não para a determinação da
alíquota GILRAT, pois esta, como já visto, está definida no regulamento, não cabendo à
fiscalização, cuja atividade administrativa é vinculada, à vista de eventual situação encontrada,
atenuá-la.
O LTCAT é prova hábil para desobrigar a empresa do pagamento do adicional para o
financiamento da aposentadoria especial ou para atestar a efetiva exposição a agentes nocivos e
qual a alíquota a ser aplicada.
Como avaliou a DRJ, os LTCATs podem ser contemporâneos aos fatos e até estarem
corretos, contudo, não são necessários para os fins que aqui interessam.
Também observou a DRJ que nos referidos laudos de riscos ambientais não
constam a demonstração mensal das quantidades de trabalhadores em cada unidade de
operação em consonância com os riscos da atividade desenvolvida pela empresa.
Para comprovar a atividade preponderante, que determina o CNAE a ser
informado em GFIP, bastava informar a atividade que ocupa, em cada estabelecimento da
empresa, o maior número de trabalhadores. Contudo, em momento algum, a empresa produziu
referida prova, nem mesmo para alegar erro de fato no preenchimento das GFIPs.
A recorrente, além de não apresentar a quantidade de trabalhadores nas
respectivas atividades, nos seus estabelecimentos, sequer aponta qual seria o CNAE que entende
como correto para justificar a alíquota informada de 1%.
Pelo contrário, a recorrente afirma que realizou corretamente o
autoenquadramento. E este autoenquadramento, como já dito, não foi desconsiderado pela
fiscalização. Contudo, informou alíquota diversa e inferior, motivo que determinou a lavratura do
auto de infração.
ALÍQUOTAS ANEXO V E EQUILÍBRIO DA SEGURIDADE SOCIAL
Fl. 99849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.276 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720823/2018-11
11
Os argumentos sobre as alíquotas listadas no anexo V do RPS, como foram
apuradas, ou ainda sobre o equilíbrio sistêmico da seguridade social, não podem ser aceitos.
A atividade do agente administrativo não permite o questionamento da lei, mas tão
somente zelar pelo seu cumprimento, sendo o lançamento fiscal um procedimento legal a que a
autoridade tributária está vinculada.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar as preliminares
e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier

Fl. 99850
DF CARF MF
Original